Tribunal: TJDFT
Processo: 0747165-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747165-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Nivia Oliveira de Jesus Agravado: Marcelo de Padua Tarquinio D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 53056817) interposto por Nivia Oliveira de Jesus contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0708043-23.2022.8.07.0007, que intimou a agravante para indicar a localização do veículo objeto da demanda ou mesmo para efetuar a entrega voluntária do bem aludido. Verifica-se que a agravante acostou aos presentes autos o comprovante de pagamento de preparo recursal (Id. 53056819), mas não apresentou a respectiva guia de recolhimento que possibilite a identificação do processo correspondente. Diante do exposto intime-se a agravante para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, a guia de recolhimento relacionada ao referido comprovante de pagamento. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator